Tribunal: TJDFT
Processo: 0724166-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN E DOI. INUTILIDADE DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TEMA 1.137/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de execução, indeferiu o pedido do exequente de realização de buscas patrimoniais por meio dos sistemas CCS-Bacen e DOI, ao fundamento de inutilidade das medidas, determinando, ainda, a suspensão do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a realização de consultas aos sistemas CCS-Bacen e DOI como medidas executivas atípicas para localização de bens; (ii) estabelecer se o indeferimento dessas diligências e a suspensão do processo estão em conformidade com o Tema 1.137, do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça admite a adoção de medidas executivas atípicas apenas quando observados cumulativamente os requisitos de subsidiariedade, fundamentação adequada e respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e contraditório.
4. A execução, embora se realize no interesse do credor, deve pautar-se por medidas úteis e eficazes à satisfação do crédito, evitando-se a prática de atos processuais meramente protelatórios ou desprovidos de resultado prático.
5. A consulta ao sistema de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) possui natureza exclusivamente cadastral, limitando-se a informar as instituições nas quais o devedor possui ou possuiu relacionamento, sem fornecer dados sobre saldos, valores ou movimentações financeiras.
6. Uma vez frustrada a pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, que é mais abrangente e efetivo, a consulta ao CCS-Bacen revela-se medida inócua e de pouca utilidade, não se justificando como diligência subsidiária por não agregar potencial concreto de localização de patrimônio penhorável.
7. De igual modo, a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), após o insucesso das buscas por bens imóveis registrados (via eRIDF) e pela declaração de imposto de renda (InfoJud), configura-se como medida de caráter especulativo, que onera a máquina judiciária sem a correspondente demonstração de sua pertinência no caso concreto.
8. O deferimento de medidas executivas atípicas, conforme os parâmetros do Tema 1.137, do Superior Tribunal de Justiça, exige, entre outros requisitos, a demonstração de sua adequação e razoabilidade, o que não se verifica quando as diligências pleiteadas possuem baixa probabilidade de êxito e sucedem o fracasso de ferramentas de pesquisa mais diretas e eficazes.
9. Compete ao exequente o ônus de indicar bens passíveis de penhora e demonstrar o esgotamento efetivo das diligências ordinárias, não cabendo transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade por uma busca patrimonial irrestrita e especulativa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 139, inciso IV; 854; 921; 1.040, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.955.539/SP e REsp no 1.955.574/SP, Tema 1.137; TJDFT, Acórdão 2096699, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 25.02.2026; TJDFT, Acórdão 2090332, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 10.02.2026; TJDFT, Acórdão 2084003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 05.02.2026.